Tribunal: TJMT
Processo: 1010605-54.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010605-54.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 022.423.911-27 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), MAX FARIAS DA SILVA - CPF: 025.274.341-50 (ADVOGADO), ELIZANE RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 044.501.731-71 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1010605-54.2024.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos:
JOÃO BATISTA ROCHA DE OLIVEIRA SILVA e ELIZANE RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12
A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 20 HORAS. VIAGEM COM MENORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cancelamento de trecho de voo, que ocasionou atraso superior a 20 horas na chegada dos autores ao destino, viajando com três filhos menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da companhia aérea; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) examinar a necessidade de redução do valor fixado na sentença a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo serviço prestado é objetiva (art. 14 do CDC), afastada apenas se comprovada inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses não demonstradas nos autos.

A empresa ré não comprovou comunicação prévia do cancelamento do voo, tampouco justificativa apta a afastar sua responsabilidade, devendo responder pelos danos decorrentes.

O cancelamento do trecho de conexão, com atraso de 23 horas na chegada ao destino e demora na prestação de assistência material, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando que os autores viajavam com crianças.

A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico fixado pelo STJ, devendo ser reduzida em razão da prestação parcial de assistência material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico, permitindo redução quando houver prestação parcial de assistência material.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6o, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10/02/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 298306867, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
para cada reclamante
, a título de
danos morais
, atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos contados da data sentença
.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de ato ilícito –
Excludente de responsabilidade
;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Redução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva da recorrente, observa-se que a presente ação visa discutir a falha no serviço prestado. Embora tenha havido intermediação na venda das passagens, verifica-se que o voucher apresentado está em nome dos autores, bem como não há comprovação de que a companhia aérea tenha notificado previamente a agência de viagens sobre o cancelamento do voo, de modo a atribuir-lhe a responsabilidade. Assim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, Gol Linhas Aéreas.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes contrataram serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada para o trecho entre Porto Seguro/BA e Cuiabá/MT, com embarque previsto para o dia 09/09/2024, às 12 horas, escala em Guarulhos/SP e chegada ao destino às 18h10 do mesmo dia.

Contudo, relatam que foram surpreendidos com o cancelamento do segundo trecho do voo, sob o argumento de que não havia mais voo disponível para Cuiabá naquele dia. Em razão disso, afirmam que precisaram ser realocados em outro itinerário, chegando ao destino apenas às 17h10 do dia 10/09/2024.

Informam que viajavam com seus três filhos menores de idade e que a empresa limitou-se a oferecer voucher para hospedagem em hotel em São Paulo/SP, após permanecerem por horas na fila da requerida para obter assistência material a fim de solucionar o problema.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento do voo ocorreu em razão de alteração na malha aérea. Aduz que os reclamantes não apresentaram fundamentos suficientes para a configuração de danos morais, limitando-se a basear o pedido apenas no atraso do voo, motivo pelo qual entende serem indevidos.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Os danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que os recorrentes foram submetidos a transtornos e aborrecimentos decorrentes da prestação deficiente do serviço por parte da recorrida,
consistente no cancelamento do trecho de conexão do voo contratado
, o que ocasionou
atraso de 23 horas na chegada ao destino,
além de
demora na realocação em hotel
, sendo que
os autores tiveram de enfrentar essas dificuldades acompanhados de seus três filhos menores de idade
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
8.000,00 (oito
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais,
para cada reclamante
, deve ser
reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal redução se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu hospedagem aos reclamantes
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial
, além de tê-los reacomodado no próximo voo disponível
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
os
danos morais
ao patamar de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
,
para cada reclamante
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025